Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002806-24.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, é apelado
SÉRGIO DOS SANTOS MEIRELES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
2/7
CSA
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002
Apelante: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Apelado: Sérgio dos Santos Meireles
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Cláudia Longobardi Campana
Número de origem: 1002806-24.2019.8.26.0002
VOTO No 2504
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora
Ausência de prévio
requerimento administrativo
Falta de interesse de agir

Inocorrência A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente
para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes
Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro Irrelevância
Indenização securitária devida Precedentes Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 163/173) contra a respeitável sentença de fls.
159/161 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Sérgio dos Santos
Meireles, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à
autora indenização securitária no valor de R$ 337,50, com acréscimo de juros e correção
monetária, fixando-se a sucumbência recíproca.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que o
apelado é carecedora da ação, pois não formulou pedido prévio na via administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
3/7
CSA
sendo certo ainda que a inadimplência do segurado no tocante ao prêmio do seguro
obrigatório, por ocasião do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva
indenização, não se aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 207/208).
Sem contrarrazões.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Sérgio dos Santos
Meireles em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A que foi
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à autora indenização securitária
no valor de R$ 337,50, com acréscimo de juros e correção monetária, fixando-se a
sucumbência recíproca.
A seguradora se insurge em grau recursal, alegando, em suma,
carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo, bem como que
inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido.
Sem razão, contudo.
Inexiste a alegada carência da ação por falta de interesse processual
decorrente da ausência de requerimento administrativo prévio.
A defesa de mérito apresentada pela seguradora em sua contestação
é suficiente para comprovar a existência de pretensão resistida, sendo a via judicial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
4/7
CSA
adequada para a solução da controvérsia.
Tal entendimento, inclusive, restou assentado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“Apelação. Indenização de seguro obrigatório - DPVAT. Sentença de
parcial procedência - Afastada preliminar de carência da ação por falta
de interesse de agir - Necessidade de prévio pedido administrativo
afastada no caso concreto porque a ré apresentou posição contrária à
tese do autor em sede de contestação - Ação ajuizada em agosto de
2014, antes do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão
geral n. 631.240/MG, ocorrido em 03.09.2014 - Ausência de prova do
pagamento do prêmio - Irrelevância - Súmula 257 do STJ Termo inicial
da correção monetária - Data do evento danoso - Recurso Especial no
1.483.620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Súmula 580
do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1073132-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
“- Seguro Obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da
via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de
indenização securitária, porque a exigência contraria o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. Não se desconhece julgamento do Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo a carência na falta de requerimento.
Contudo, no caso em tela, a resistência da seguradora, ao contestar a
ação, apresentando "defesa de mérito", demonstra que o pedido
administrativo seria inócuo, o que determina o interesse de agir do autor
- Diante da maior sucumbência do autor é apenas dele a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009187-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018)
Por sua vez, a Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
5/7
CSA
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
6/7
CSA
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-24.2019.8.26.0002 - Voto no 2504
7/7
CSA
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença em R$ 1.000,00, são
majorados para R$ 1.500,00.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator